Tribunal: STF
Processo: Pet 13358
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DELMAR ANTÔNIO DA SILVA PERFEITO em face de Decisão por mim proferida em 28/7/2025, na qual determinei a restituição dos bens apreendidos em posse do corréu CARLOS HENRIQUE CAMPOS GARCIA (eDoc.35).



    A Defesa do embargante apontou, em síntese, a ocorrência de omissão “em relação aos pedidos formulados pelo ora defendente quanto a sua necessária e imprescindível notificação pessoal para o oferecimento de resposta prévia à denúncia”. 



    Argumentou, ainda, “a irregularidade insanável na notificação pessoal do Defendente, que no ato da comunicação recebeu a denúncia apresentada em face de outro acusado (qual seja, José Celso Cornolo Júnior) e no bojo de outro processo (Pet nº. 13.598 e não Pet nº. 13.358), conforme Peça nº. 21, fora por diversas vezes apontada nestes autos (Peça nº. 19 – Petição nº. 69051/2025, Peça nº. 30 – Petição nº. 84796/2025), tendo sido inclusive apresentada Questão de Fato na sessão de julgamento virtual da Colenda 1ª Turma de 20.06.2025 a 30.06.2025”.



    E, ao final, solicitou “que seja sanada a importante omissão, no que tange (eDoc.40):



    (i) à IRREGULARIDADE INSANÁVEL NA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEFENDENTE PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA PRÉVIA À DENÚNCIA, eis que o documento recebido, conforme Peça nº. 21, Peça nº. 19 – Petição nº. 69051/2025 e Peça nº. 30 – Petição nº. 84796/2025, refere-se a outro acusado, qual seja, JOSÉ CELSO CORNOLO JÚNIOR (Pet nº. 13.598 e não Pet nº. 13.358);



     (ii) bem como ao necessário cumprimento da Carta de Ordem nº. 784/2025 para notificação criminal do Defendente, expedida em 23.05.2025, para o Juiz Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, em atendimento ao Despacho de Vossa Excelência datado de 07.05.2025, que determinou a notificação dos “denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (Peça nº. 8);



     (iii) e, consequentemente, para que, uma vez regularizada a notificação pessoal do Defendente para o oferecimento de resposta prévia à denúncia, seja renovada a inclusão do feito em pauta para a fase de recebimento ou não da denúncia, observadas as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RiSTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas no recurso, uma vez que a decisão se limitou apenas a deferir a restituição dos bens apreendidos em poder do corréu CARLOS HENRIQUE CAMPOS GARCIA, sem qualquer relação com o ora embargante.



    Além disso, a alegação arguida pelo embargante, de falta de notificação para apresentação da defesa prévia, não encontra respaldo nos autos, haja vista a carta de ordem juntada aos autos, ratificando o cumprimento do mandado expedido para o ora embargante (eDoc.42, fl.1).



    Assim, os embargos de declaração opostos por DELMAR ANTÔNIO DA SILVA PERFEITO possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto o recebimento da denúncia (eDoc.43). 



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



 Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente